Tribunal: TJSP
Processo: 1041479-35.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Razões de recurso em desarmonia com os elementos existentes nos autos – Recurso do INSS não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041479-35.2016.8.26.0053, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NILSON APARECIDO TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041479-35.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1041479-35.2016.8.26.0053 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Nilson Aparecido Torres.
Juíza Cintia Adas Abib.
Voto n. 36.702.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Razões de recurso em desarmonia
com os elementos existentes nos autos Recurso do INSS não
conhecido.
A r. sentença de fls. 153/154, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Nilson Aparecido Torres em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o INSS. Pugna pelo ressarcimento dos honorários
periciais antecipados.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
É de se ressaltar que não consta dos autos que a
autarquia tenha efetuado o depósito dos honorários periciais. Também é de se
frisar que não houve a realização da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041479-35.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Assim, a discussão a respeito da pretensão da autarquia
em se ver ressarcida de honorários periciais que não depositou mostra-se
dispersiva e antieconômica.
Destarte, porque as razões de recurso se encontram
divorciadas dos elementos constantes dos autos, o apelo da autarquia não
merece conhecimento.
Daí porque, ante o exposto, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)